Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-53.2021.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE VENDAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora contratou o serviço "Mercado Envios Full" – Inconteste que houve o envio de produtos da Autora para o centro de distribuição das Requeridas – Recebimento equivocado de mercadorias com notas fiscais emitidas pelo sistema da própria Autora – Requeridas reconheceram o erro e se prontificaram a resolver

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE VENDAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora contratou o serviço "Mercado Envios Full" – Inconteste que houve o envio de produtos da Autora para o centro de distribuição das Requeridas – Recebimento equivocado de mercadorias com notas fiscais emitidas pelo sistema da própria Autora – Requeridas reconheceram o erro e se prontificaram a resolver o problema – Orientações contraditórias fornecidas pelas Requeridas – Demora na liberação das mercadorias – Devida a restituição dos produtos – Incabível a cobrança dos custos de armazenamento – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas a devolver à Autora "todos os itens constantes nas notas fiscais de fls.92/99", no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a 30 dias), e, em caso de extravio de qualquer dos itens, a indenizar a Autora pelo "valor equivalente ao(s) item(ns) faltante(s)" (com correção monetária desde a data da entrega e "juros legais" desde a citação), e para declarar inexigível o débito relativo aos custos de armazenamento dos produtos – RECURSO DAS REQUERIDAS IMPROVIDO E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre eventuais valores devidos pelo extravio de qualquer dos itens a serem devolvidos incidem juros moratórios de 1% ao mês, além de correção monetária (nos termos da sentença)